Tribunal: STF
Processo: RE 424584
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19.



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  O Supremo Tribunal Federal fixou tese no seguinte sentido: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” . 



    3.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.